Tribunal: TJDFT
Processo: 0721147-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. ANATOCISMO NÃO CARACTERIZADO.
1. A Emenda Constitucional no 113/21 instituiu nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, determina que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da taxa Selic, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária.
2. Nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/19, a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o débito até então consolidado (principal, correção e juros moratórios), o que não configura anatocismo.
3. Agravo de instrumento não provido.